Tribunal: TJMT
Processo: 1014826-28.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014826-28.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Nulidade]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[KLARIANE RAMOS DE SOUZA - CPF: 033.035.791-30 (RECORRENTE), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), PRYSCILLA JORGE MACHADO DE SOUZA - CPF: 919.674.061-20 (RECORRENTE), FLORAIS DO PARQUE INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 17.619.373/0001-48 (RECORRIDO), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), FLORAIS DO PARQUE INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 17.619.373/0001-48 (REPRESENTANTE), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (RECORRIDO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
-
AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS
–
SENTENÇA EXTINTIVA – INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – VALOR DA CAUSA – PEDIDO DE PROVA PERICIAL GENÉRICO NÃO REITERADO – SENTENÇA REFORMADA – VALOR DA CAUSA DEVE CORRESPONDER AO PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE - DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO

– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Sentença extintiva que reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais.

Valor da causa que deve corresponder ao proveito econômico almejado, ainda que o
provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo declaratório.

Pedido para produção de prova pericial formulado na inicial de forma genérica que não foi aviado em contestação, nem reiterado em impugnação.

Pretensão recursal de reconhecimento da competência dos Juizados para julgamento da demanda.

Determinação de devolução à origem que visa afastar julgamento
extra petita
,
entrega jurisdicional efetiva e justa e observância do princípio do duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

.

Egrégia Turma,

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra sentença prolatada nos seguintes termos:

“
2 – DA INADMISSIBILIDADE DO PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO

No caso, verifico que o valor do contrato no qual se pretende a discussão e reconhecimento de nulidade de cláusula foi estabelecido em R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais):

Pois bem. O valor do contrato, que está sob discussão, ultrapassa e muito o teto dos Juizados Especiais, sendo no caso em tela, evidente que o valor do bem objeto da presente supera o limite previsto no artigo 3o, inciso I, da Lei no 9.099/95, de quarenta salários mínimos, mormente quando nota-se que a narrativa da inicial se trata da revisão do contrato, o que pode facilmente ser aferido pela simples leitura do pedido constante na petição inicial, o qual replico abaixo, vejamos:

Isso sem contar com todos os demais pedidos, que automaticamente excluem a competência do sistema dos Juizados Especiais.

Assim, o correto valor da causa seria o valor do contrato, sendo certo que tal valor conforme disposto na petição inicial viola o disposto no artigo 319 do Código de Processo Civil, que trata dos requisitos essenciais da petição inicial.

(...)

Dessa forma, necessário se faz, que o valor da causa respeite o disposto no artigo 319, inciso V.

Por fim, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei Federal n.o 9.099/95,
"extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: II - quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, ...."

Por essas razões,
JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
para o fim de reconhecer a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para conhecer e julgar os pedidos formulados nos autos, com lastro no que dispõe o artigo 51, II, da Lei 9.099/95.

Por essas razões,
JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
para o fim de reconhecer a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para conhecer e julgar os pedidos formulados nos autos, com lastro no que dispõe o artigo 51, II, da Lei 9.099/95.”

A parte recorrente pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida a competência dos Juizados Especiais para julgar o mérito da demanda.

A parte recorrida, a seu turno, pede a manutenção da sentença extintiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Trata-se de ação que visa precipuamente: (a) o reconhecimento de abusividade na transferência da obrigação pelo pagamento do IPTU do imóvel adquirido às compradoras antes da entrega do empreendimento e, de conseguinte, a condenação das recorridas ao pagamento dos valores desembolsados a esse título; (b) a condenação das recorridas ao pagamento do valor gasto com caminhão pipa para abastecimento de água no imóvel em razão de não ter sido entregue o empreendimento com rede de água e esgoto; (c) condenação ao pagamento de danos morais em razão de descumprimento do contrato por parte da recorrida no que tange à entrega do imóvel sem itens básicos como rede de água e esgoto, cancela da portaria e segurança, bem como os transtornos que tiveram com prorrogação de contrato de locação do imóvel que ocupavam em razão da demora das recorridas em dar cabal entrega do empreendimento que redundaram no atraso também das obras da residência construída no imóvel adquirido.

A sentença extintiva que reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais para o processamento da causa se baseou no valor da causa – considerando que o valor deveria corresponder ao valor do contrato – e do pedido formulado na inicial para produção de prova pericial.

De início o pedido de prova perícia, como apontado nas razões recursais, se baseou em “pedido genérico” formulado na inicial que não foi formulado na contestação, tampouco reiterado na impugnação.

Com efeito, não vislumbro no caso em tela a necessidade de prova pericial, sendo bastante para análise da questão a prova documental, de modo que a necessidade de extinção do feito para realização de perícia não se sustenta.

De outra parte, no que tange ao valor da causa, prescreve o art. 292 do CPC:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade,
o cumprimento
, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou
o de sua parte controvertida
; (grifo nosso)

Ainda o Enunciado 39 do FONAJE dispõe:

“ENUNCIADO 39
– Em observância ao art. 2o da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido.”

A corroborar, a jurisprudência do STJ é no sentido de que "o valor da causa deve equivaler, em princípio, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda, ainda que o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.998.722/TO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

Assim, tendo por norte os pedidos formulados na inicial e acima mencionados, o valor da causa deve ser aferido pela pretensão econômica a ser alcançada com a demanda, que não supera o teto dos Juizados.

Portanto, entendo que a sentença merece reforma para reconhecer a competência dos Juizados Especiais.

De outra parte, no que tange à analise do mérito da demanda, conquanto o art. 1.013, § 3o, I do CPC, disponha que:

§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no
art. 485
;

Para Fredie Didier Júnior, a aplicação do art. 1.013 do CPC/2015 demanda “o requerimento do apelante" (DIDIER JÚNIOR, Fredie. Curso de direito processual civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 13 ed. reform. Salvador: Ed JusPodivm, 2016). No mesmo sentido, Humberto Theodoro Júnior argumenta que proferir decisão de mérito sem o devido requerimento da parte em procedimento recursal afronta o direito das partes, "sobretudo do litigante que vier a experimentar a derrota" (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. vol. 3. 48a ed. Rio de Janeiro, Forense, 2016.

Tanto nas razões recursais, como nas contrarrazões a matéria debatida se resume à questão da incompetência dos Juizados, reconhecida na sentença.

Portanto, não houve pedido para análise do mérito nesta instância recursal, de modo que o provimento do recurso, entendo deva ser apenas para determinar a devolução dos autos ao juízo
a quo
para análise de mérito, porquanto acaso o julgado do mérito nesta instância, implicará em exarar decisão
extra petita.

Por essas razões, deixo de aplicar a teoria da causa madura, não avesso ao princípio da celeridade processual, porquanto o julgamento conflita com a garantia constitucional do duplo grau de jurisdição, ainda mais em se tratando do Sistema dos Juizados em que são enxutas as possibilidade de recurso, impedindo a reapreciação da matéria, o que faço ainda visando possibilitar a uma entrega jurisdicional efetiva e justa.

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso e no mérito
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno à origem para o regular processamento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024